Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, c/c ART. 40, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40 da Lei n. 11.343/06, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Subsidiariamente, a imposição de medidas diversas da prisão.

2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.

3. A quantidade de droga apreendida, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante, sugere o envolvimento da ré com o tráfico ilícito de entorpecentes interestadual, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva e a recomendação da custódia antecipada.

4. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais da paciente (primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e a residência fixa).

5. Ordem denegada.